Tribunal: TCU
Processo: 034.847/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Alan Kardec Epifânio Alves diante da parcial impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 165.608,19 no âmbito do Pronac n.o 10-4164 com o objetivo de realizar o projeto intitulado como A Exposição, o sítio na internet e o livro: Chumbada  uma viagem em 88 fotos da era Lula, durante o período de 23/11/2010 a 1o/6/2011, tendo o anterior julgamento do feito pelo Acórdão 3.897/2019-2a Câmara sido tornado insubsistente pelo Acórdão 10.172/2020-2a Câmara em face do provimento ao correspondente recurso de reconsideração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Alan Kardec Epifânio Alves diante da parcial impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 165.608,19 no âmbito do Pronac n.o 10-4164 destinado a realizar o projeto intitulado como " A Exposição, o sítio na internet e o livro: Chumbada - uma viagem em 88 fotos da era Lula " durante o período de 23/11/2010 a 1o/6/2011, tendo o anterior julgamento do feito pelo Acórdão 3897/2019-TCU-Segunda Câmara sido tornado insubsistente pelo Acórdão 10172/2020-TCU-Segunda Câmara em face do provimento ao correspondente recurso de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Alan Kardec Epifânio Alves; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que Alan Kardec Epifânio Alves comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/1/2011 8.000,00 14/1/2011 4.054,33 14/1/2011 11.160,00 2/2/2011 690,00 2/2/2011 13.376,00 4/2/2011 1.222,00 21/2/2011 3.000,00 9.3. informar ao aludido responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas do sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. deferir o correspondente pedido formulado à Peça 106 e, assim, autorizar, em caráter excepcional, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida fixada pelo item 9.2 deste Acórdão em até 72 (setenta e duas) prestações mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao aludido responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao aludido responsável, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.